Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720456-29.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DA LUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGRAMENTO DA ANS. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE INTEGRAL. INDICAÇÃO MÉDICA. HIPÓTESE DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. A relação de consumo não está caracterizada no presente caso, uma vez que a Ré é entidade de plano de saúde na modalidade de autogestão, não havendo finalidade lucrativa e livre oferta do produto no mercado. 2. O Superior Tribunal de Justiça dispõe que, apesar de as operadoras de planos de saúde poderem limitar as hipóteses de cobertura de tratamentos, não é possível a negativa ao tratamento ou procedimento indicado pelo profissional responsável pela saúde do paciente. (AgRg no AREsp 725.203/RJ). 3. Prevalece o direito fundamental à saúde em detrimento de questões econômico-financeiras de empresas operadoras de saúde, de maneira que estas não podem limitar o tratamento ou procedimento indicado pelo profissional. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, afirmando que não há falar em home care 24h, notadamente porque demonstrado que não se faz necessário suporte com técnicos em enfermagem em regime de escala ininterrupto; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, afirmando que não há qualquer ilegalidade ou abusividade em negar procedimento que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, ao revés, considerar a taxatividade do rol é fundamental para se garantir o equilíbrio financeiro do plano de saúde e da própria relação contratual; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação do recorrido, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo nulidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial não no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 156, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, destaca-se que o laudo do neurologista que acompanha o Apelante observa que é imprescindível o auxílio de profissionais de enfermagem em período integral, não só em razão das variadas comorbidades decorrentes da Encefalopatia Neonatal, como também da impossibilidade concreta de auxílio efetivo por parte de seu único familiar – ID. no 56132472. Portanto, no caso em tela, é indevida a recusa do tratamento de home care 24hrs/dia, posto que em respeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva, revela-se adequado manter o atendimento integral por técnicos, nos termos da prescrição do médico assistente, mormente, para minimizar os impactos da deficiência e garantir um mínimo de dignidade ao Apelante e seu genitor” (ID. 57365716). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016